Tribunal: TCU
Processo: 011.944/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2437/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de auditoria realizada na Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária do Estado do Maranhão (Sejap) com o objetivo de verificar a execução do Contrato de Repasse 36.550/2012, Siconv 776.099, firmado entre o Ministério da Justiça e a Sejap para a construção da cadeia pública masculina de São Luís Gonzaga/MA, com capacidade para 312 internos; Considerando que, por meio do Acórdão 2205/2016-TCU-Plenário , foi aplicada multa de R$ 50.000,00 ao sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto, ex-secretário estadual de justiça e administração penitenciária no Estado do Maranhão, em razão dos seguintes fatos: i) fiscalização deficiente do contrato, ao não examinar os pleitos de readequação dos projetos e ao não impedir a paralisação dos serviços entre julho e dezembro de 2014; ii) falta de previsão de critérios para reajuste e atualização dos preços contratuais; iii) execução de tão somente 6,21% do contrato; e iv) utilização do Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão, quando o contrato de repasse e a Portaria Interministerial 507/2011 (vigente na época dos fatos) estabeleciam a obrigatoriedade da incidência direta da Lei 8.666/1993. Considerando que, por meio do Acórdão 2230/2019-TCU-Plenário , este Colegiado negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto; Considerando que, por meio do Acórdão 470/2020-TCU-Plenário , o Colegiado não conheceu de novo pedido de reexame encaminhado pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto, dada a ocorrência da preclusão consumativa consubstanciada na interposição, pela segunda vez, da mesma espécie recursal; Considerando que, por meio do Acórdão 1625/2020-TCU-Plenário , o Colegiado conheceu de embargos de declaração opostos pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto e, no mérito, os rejeitou; Considerando que novos embargos de declaração foram opostos pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto; Considerando que o embargante foi notificado do Acórdão 1625/2020-TCU-Plenário em 16/7/2020 (peça 284) e que o recurso foi protocolado neste Tribunal em 6/8/2020; Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dez dias, nos termos do art. 34, § 1°, da Lei 8.443/1992; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, § 1°, da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Sebastião Albuquerque Uchôa Neto, dada sua intempestividade, e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.944/2015-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Adriano Aragão Mendonça (XXX.977.603-XX); Cristiana Ribeiro Guimarães (XXX.036.363-XX); Francisco Sousa de Bastos Freitas (XXX.669.163-XX); Murilo Andrade de Oliveira (XXX.346.386-XX); Norma Maria Souza Muniz (XXX.134.933-XX); Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX) 1.2. Recorrente: Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão; Governo do Estado do Maranhão 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.9. Representação legal: João Augusto Sousa Muniz (5725/OAB-MA), representando Norma Maria Souza Muniz; Mário Leonardo Pereira Júnior (10003/OAB-MA), representando Sebastião Albuquerque Uchôa Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.